Tribunal: TJMT
Processo: 1015853-51.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1015853-51.2020.8.11.0001.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ROSEKELY FERNANDES DOS SANTOS.
Recorridas: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA e MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Data do Julgamento: 05/11/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRODUTO COM DEFEITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESISTÊNCIA DA RECLAMADA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA - AUSÊNCIA DE CONSERTO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.
1. O vício de produto não sanado que impossibilita a sua utilização é suficiente para gerar dano moral in re ipsa.
2. Com relação ao dano moral, resta configurado, tendo em vista o descaso com o consumidor que não conseguiu revolver a questão extrajudicialmente.
3. Tratando-se de vício do produto, o consumidor faz jus à devolução do valor pago, nos moldes do art. 18, inciso II, da lei 8.078/90.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015853-51.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSEKELY FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 012.085.041-93 (RECORRENTE), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0058-19 (RECORRIDO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE), MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - CNPJ: 59.717.553/0001-02 (RECORRIDO), AMANDA ALVES - CPF: 350.262.878-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRODUTO COM DEFEITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESISTÊNCIA DA RECLAMADA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA - AUSÊNCIA DE CONSERTO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.

1.

O vício de produto não sanado que impossibilita a sua utilização é suficiente para gerar dano moral
in re ipsa
.

2.

Com relação ao dano moral, resta configurado, tendo em vista o descaso com o consumidor que não conseguiu revolver a questão extrajudicialmente.

3.

Tratando-se de vício do produto, o consumidor faz jus à devolução do valor pago, nos moldes do art. 18, inciso II, da lei 8.078/90.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2021